Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716905-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR LIRA DE ARAÚJO SOUSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712821-66.2023.8.07.0018 promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191653676 do processo originário), a d. magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, reconhecendo o excesso de execução, e limitando o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997. Nas razões recursais (ID 58443552), a agravante sustenta que o título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença determinara o pagamento de auxílio alimentação suprimido do vencimento dos servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal entre janeiro/1996 a maio/2002, quando ocorrera o efetivo restabelecimento das prestações para todos os servidores, através da Lei Distrital no 2.944/2002. Acrescenta que a fundamentação da sentença não faz coisa julgada e que não constara da parte dispositiva qualquer outra determinação acerca da limitação temporal do direito pleiteado, tampouco houve pronunciamento nesse sentido nos subsequentes julgamentos dos recursos interpostos, os quais versaram apenas sobre a questão da atualização monetária e dos juros cabíveis. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecido o direito da agravante em relação ao período total em que fora suspenso o pagamento do benefício alimentação (janeiro/1996 a abril/2002). A título de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal, com a reforma da r. decisão hostilizada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 58443554 e 58443555. É o relatório. Decido Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A presente controvérsia recursal reside em analisar a extensão temporal da condenação do agravado exarada na sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID 177010161 – págs. 3/8 dos autos originários), referente ao pagamento das parcelas do auxílio alimentação suprimidas do vencimento dos servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Com efeito, o cumprimento individual de sentença em apreço esteia-se na sentença exarada na Ação Coletiva no 32.159/97, a qual julgou parcialmente procedente o pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (...). Ainda consoante os fundamentos deste pronunciamento judicial, fora verificada a parcial perda superveniente do objeto da demanda após a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo sido consignado que o interesse na ação coletiva persistia quanto à condenação ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo writ. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da sentença que conduziram ao entendimento de que teria ocorrido a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID 177010161 – págs. 05/06 dos autos originários): b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1° Fica restabelecida, a partir de 1° de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei n° 786, de 07 novembro de 1994, alterada pela Lei n° 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto n° 16.990, de 07 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise de mérito. Nas razões da Apelação Cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, observa-se a confirmação deste entendimento, uma vez que restou consignado que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (ID 177010161 – pág. 17 dos autos de origem). O artigo 504, I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Dessa forma, ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. Em que pesem as alegações da agravante, a sentença e o voto acima transcritos demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, de modo que esta ação passou a se circunscrever ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97. Em outras palavras, restou consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do remédio constitucional representa o marco final. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. Nessa ilação, este egrégio Tribunal de Justiça professa o entendimento de que, na Ação Coletiva no 32.159, o Distrito Federal fora condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, consoante os arestos colacionados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA No 1.170/STF. JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 9. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, e especialmente a tese definida no Tema no 1.170/STF, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 10. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1848374, 07510107020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. INTERVALO DEVIDO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível destacou que é devido o benefício alimentação da data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3. O período da liquidação de sentença deve se limitar à data de supressão de janeiro de 1996 e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1827079, 07459476420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMAS 1169/STJ E 1170/STF. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. A tese defensiva com vistas à preservação da segurança jurídica e da coisa julgada não subsiste diante da constatação de que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem se deu posteriormente ao julgamento definitivo do Tema 810 do STF, daí porque adequado o afastamento da TR declarada inconstitucional. 6. Em razão de parcial perda do objeto, o título executivo originado na ação ordinária n. 32159/97 limitou a condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. As prestações posteriores à impetração do referido writ escapam ao objeto do presente título judicial exequendo e reclamam execução própria. Precedentes. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839805, 07529731620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante capaz de justificar a concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto os elementos dos autos demonstram que se encontra escorreita a r. decisão vergastada que limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 às 10:06:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora